Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000254-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILMAR SANTOS LEAL

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Brentuximabe Vedotina ao Agravado, beneficiário do Planserv, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O Recorrente alega, em síntese, a ausência de cobertura do fármaco pelo plano, a inexequibilidade do prazo e a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não previsto no rol do Planserv, diante da natureza de autogestão do plano e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) a razoabilidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, considerando os trâmites administrativos da gestão pública e c) a proporcionalidade da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), como medida coercitiva.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde, os quais se sobrepõem a eventuais limitações administrativas ou contratuais. Embora o Planserv opere sob regime de autogestão, a recusa em fornecer tratamento essencial prescrito por profissional médico para paciente com doença grave e de progressão rápida (Linfoma Não Hodgkin agressivo, recidivado/refratário) configura conduta que nega a própria finalidade da assistência à saúde. A ausência do medicamento em rol interno não pode ser um obstáculo intransponível quando está em risco o bem maior, a vida.

4. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas, embora exíguo, é justificado pela extrema urgência do quadro clínico do Agravado. A demora no início do tratamento poderia acarretar danos irreversíveis à saúde do paciente, tornando ineficaz a prestação jurisdicional. A necessidade de proteger a vida prevalece sobre as dificuldades operacionais da Administração Pública, que deve se estruturar para atender a demandas emergenciais dessa natureza.

5. A multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, com teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada e proporcional. Sua função não é punitiva, mas sim coercitiva, visando garantir a efetividade da decisão judicial. O valor arbitrado é compatível com a gravidade da situação e a importância do bem jurídico tutelado, não se mostrando excessivo a ponto de justificar sua exclusão ou redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A obrigação do plano de saúde de fornecer tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário, prevalece sobre a ausência do medicamento em seu rol interno, por se tratar de norma de caráter exemplificativo. 2. O prazo exíguo e a multa cominatória fixados em tutela de urgência para fornecimento de medicamento são considerados razoáveis e proporcionais quando justificados pela gravidade e urgência do quadro clínico do paciente, que apresenta risco iminente à vida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000254-11.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, GILMAR SANTOS LEAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça